Tribunal: TJDFT
Processo: 0702815-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO HONORÁRIOS. LEVANTAMENTO DE VALORES. PENHORA. RECURSO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO.
1. Os recursos extraordinário e especial não possuem, ordinariamente, efeito suspensivo (art. 1.012, § 1o, III do CPC), razão pela qual não há óbice ao regular processamento da ação de execução, inclusive com a liberação da quantia penhorada, mormente considerando que as teses dos embargos à execução já foram apreciadas por duas instâncias judiciais, sendo julgadas improcedentes pelo Juízo originário e a respectiva apelação foi desprovida pela Instância revisora.
2. Agravo de instrumento conhecido e provido.